Tribunal: TJES
Processo: 5005890-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005890-59.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: VERISSIMO NAZARIO BRONZON
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005890-59.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO
: VERISSIMO NAZARIO BRONZON

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ONLINE. SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE VIAS EXTRAJUDICIAIS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu o pedido de consulta aos sistemas SisbaJud e Renajud para localização de bens do executado, sob o fundamento de que não foram esgotados os meios de busca à disposição do credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a utilização dos sistemas SisbaJud e Renajud para a busca de bens do devedor condiciona-se ao prévio esgotamento de outras diligências pelo credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução realiza-se no interesse do exequente, conforme o art. 797 do Código de Processo Civil, e a penhora de dinheiro possui preferência sobre os demais bens, nos termos do inciso I do art. 835 do mesmo diploma legal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida-se no sentido de que a utilização dos sistemas judiciais de busca de bens, como SisbaJud, Renajud e Infojud, para agilizar a satisfação do crédito, dispensa o prévio esgotamento de diligências por outros bens do executado.

5. Diante da citação do executado e da ausência de pagamento do débito, a recusa em consultar os sistemas judiciais de busca de ativos financeiros e veículos compromete a efetividade da tutela executiva e contraria a ordem de preferência da penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A consulta aos sistemas de busca de bens, como o SisbaJud e o Renajud, não exige o esgotamento prévio de outras diligências pelo credor para a localização de patrimônio do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 797 e 835, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 1.820.766/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/03/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005890-59.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO
: VERISSIMO NAZARIO BRONZON

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Itaguaçu/ES, nos autos da ação de execução, registrada sob o nº 5000296-57.2023.8.08.0025, ajuizada pelo recorrente em face de
VERÍSSIMO NAZARIO BRONZON
, que indeferiu os pedidos de utilização dos sistemas SisbaJud e Renajud, sob o fundamento de que não foram esgotados os meios disponíveis ao credor para localização de bens do devedor.

Em seu recurso, o recorrente alega que os sistemas SisbaJud e Renajud são ferramentas judiciais legítimas colocadas à disposição do credor, independentemente de prévio esgotamento de outros meios de busca de bens. O recorrente afirma que a decisão viola a ordem legal de preferência da penhora prevista no art. 835, I, do CPC, segundo a qual o dinheiro deve ser o primeiro bem a ser constrito. Sustenta ainda que a negativa judicial compromete a efetividade do processo executivo, impedindo a recuperação do crédito.

Com isso, o recorrente requer a reforma da decisão para se realizar buscas de ativos financeiros nos sistemas SisbaJud e Renajud.

Muito bem.

O MM. Juízo
a quo
indeferiu o pedido de busca de bens financeiros e veículos do executado nos seguintes termos:

Ao menos por ora, indefiro o pedido de ID n° 45316556, já que não restou evidenciado que a parte autora esgotou os mecanismos que estão a sua disposição para encontrar os bens das partes devedoras.

Ao apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, concluí por deferir o pedido liminar, haja vista a presença dos requisitos autorizadores de medida. Agora, em exame definitivo da questão devolvida, entendo por manter o entendimento anteriormente exposto.

No caso, observa-se que o agravante manejou ação de execução em face do agravado visando a satisfação de crédito no montante de R$104.700,17 (cento e quatro mil e setecentos reais e dezessete centavos). O executado foi devidamente citado, mas não procedeu com o pagamento do débito. No mandado de citação, o oficial de justiça registrou que não procedeu com a penhora de bens em virtude de o réu residir em casa simples no centro da cidade de Itaguaçu.

A despeito disso, nos termos
do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do exequente e o artigo 835, I do mesmo diploma estabelece como ordem preferencial o bloqueio de ativos financeiros, notadamente no caso dos autos, em que a parte executada, mesmo citada, deixou de realizar o pagamento do débito.

Não obstante,
“
[o] STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018
. [...] (EDcl no REsp n. 1.820.766/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Assim, diante da citação exitosa do executado e sua inércia em relação ao pagamento do crédito, bem como da prescindibilidade do exaurimento dos meios para indicação de bens à penhora pelo exequente, incorreta a conclusão alcançada pelo MM. Juízo
a quo,
devendo ser reformada a r. Decisão agravada.

Assim,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, ratificando a liminar anteriormente deferida, para determinar que o MM. Juízo
a quo
realize a busca de ativos financeiros e veículos em nome do executado nos sistemas SISBAJUD, utilizando, inclusive, o sistema “teimosinha”, e RENAJUD, bem como proceda com a penhora
online,
caso exitosa a busca.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)